Tribunal: STJ
Processo: 0300328-69.2012.8.05.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843697 - BA(2025/0016280-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
BRUNA MARIA MONTEIRO MOTA - PE054052
AGRAVADO
: EMIDIO COSTA SILVA
AGRAVADO
: JANIO DINIZ DE SOUSA
ADVOGADO
: ZUILLA DA SILVA BEZERRA - PE030830
INTERES.
: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ADVOGADO
: PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA - PE031039
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIENTE.

DISSÍDIO

SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Ação de obrigação de fazer
reparação de danos morais.
c/c
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 63d70de5-cd23-48c6-b713-8f9606137534

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843697 - BA (2025/0016280-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
BRUNA MARIA MONTEIRO MOTA - PE054052
AGRAVADO
: EMIDIO COSTA SILVA
AGRAVADO
: JANIO DINIZ DE SOUSA
ADVOGADO
: ZUILLA DA SILVA BEZERRA - PE030830
INTERES.
: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ADVOGADO
: PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA - PE031039
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIENTE.

DISSÍDIO

SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por FUNDAÇÃO CHESF DE
ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF, contra decisão unipessoal que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por estes interposto, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais.
Documento eletrônico VDA52723362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: fc3d6b1b-9934-42de-97c2-139d06ffeb8b

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Ação: obrigação de fazer c/c reparação de danos morais apresentada por
EMÍDIO COSTA SILVA E JÂNIO DINIZ DE SOUSA, na qual requerem a sua manutenção
na participação do plano de saúde FACHESF-SAÚDE/PAP, nas mesmas condições dos
empregados ativos da CHESF, inclusive quanto à forma de custeio.
Agravo interno interposto em: 10/11/2025.
Concluso ao gabinete em: 27/11/2025.
Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, para restabelecer a
participação dos ora agravados no plano FACHESF-SAÚDE, nas mesmas condições
dos funcionários ativos da CHESF.
Acórdão: reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça
Comum Estadual, anulou a sentença e determinou a remessa à Justiça do Trabalho,
julgando prejudicada a apelação, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE
ASSISTÊNCIA PATRONAL (PAP) VINCULADO A CONTRATO DE TRABALHO.
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO NOS MESMOS MOLDES DOS EMPREGADOS
ATIVOS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL FIRMADO EM ACORDO COLETIVO
TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
PRECEDENTE DO STJ. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - IAC, N. 05.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF, em face
da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3a V DOS FEITOS DE REL DE CONS.
CÍVEL E COMERCIAIS DE JUAZEIRO que, nos autos da presente ação, ajuizada
pelos apelados EMIDIO COSTA SILVA e JANIO DINIZ DE SOUSA em desfavor do
apelante, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais.
2. Cinge-se a controvérsia a respeito do direito de manutenção das
partes apeladas como beneficiárias do plano de saúde nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de
trabalho.
3. Da análise dos autos verifica-se que os autores são segurados do
FACHESF SAÚDE, plano de saúde na modalidade de autogestão e enquanto
empregados na ativa da CHESF, por força de Acordo Coletivo de Trabalho,
passaram a integrar automaticamente o PAP (política de recursos humanos da
CHESF disciplinada através da Resolução Normativa no 003/99 – RH-56),
contudo, em 2011, ao se desligarem da CHESF, perderam o direito este
benefício.
4. Pois bem, a controvérsia não versa sobre plano de saúde, razão
pela qual não é cabível fazer referência ao artigo 31 da pois trata-se de
fato de benefício assistencial, qual seja, o Plano de Assistência
Lei no 9.656/98,
Documento eletrônico VDA52723362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: fc3d6b1b-9934-42de-97c2-139d06ffeb8b

Patronal - PAP, ofertado pela parte apelante aos seus empregados que se
encontram na ativa e que decorre de acordo coletivo de trabalho, conforme
aduzido pela parte apelante em sua contestação (Id. 22353986) e reiterado em
sua peça recursal (Id. 22354268, p . 06), o que denota o caráter trabalhista da
demanda, haja vista a presença de vínculo com a relação de trabalho.
5. Dito isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
proferido no Incidente de Assunção de Competência - IAC n. 05, que cabe à
Justiça do Trabalho julgar a lide quando o benefício discutido na demanda
relativa a plano de saúde de autogestão empresarial for regulado em acordo
coletivo de trabalho.
6. Noutro dizer, é indiscutível que a demanda versa sobre matéria de
cunho trabalhista e, portanto, deve ser dirimida perante a Justiça do Trabalho,
conforme exegese do
I da Constituição da República.
art. 114,
7. Destarte, é de se reconhecer a incompetência da Justiça Estadual
para o julgamento desta lide, determinando-se a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

Embargos de declaração: opostos pela agravante foram rejeitados.
Recurso especial: alega violação dos arts. 10 e 24 da bem
como dissídio jurisprudencial. Sustenta a ausência de recusa
Lei no 9.656/1998,
injustificada e a preservação do equilíbrio atuarial.
Decisão unipessoal: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento no
III e IV, “a”, do
em razão da
art. 932,
CPC/2015,
incidência da Súmula 284 do STF, bem como da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial.
Agravo interno: a agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 284 do
STF, bem como a demonstração do dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO

Os argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes
para autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser
mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pela
agravante, em razão da incidência da Súmula 284 do STF, bem como da ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
- Da fundamentação deficiente
Documento eletrônico VDA52723362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: fc3d6b1b-9934-42de-97c2-139d06ffeb8b

A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
A
estabelece que para que um recurso especial seja
Súmula 284/STF
considerado admissível, é imprescindível que a parte recorrente comprove a violação do
dispositivo legal federal invocado no recurso, estabelecendo uma associação direta entre
os fundamentos do acórdão recorrido e os artigos mencionados.
No entanto, na hipótese em análise, essa correlação não foi devidamente
estabelecida, uma vez que os argumentos invocados não guardam relação direta com os
fundamentos do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira
AREsp 1.947.682/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.138.858/SP,
15/6/2023.
- Da divergência jurisprudencial
A similitude fática é a semelhança entre os fatos que servem como base
para uma análise comparativa entre os acórdãos. Em consequência, é requisito
indispensável para a demonstração da divergência, pois é necessário que os fatos
sejam comparáveis para que se possa estabelecer uma discrepância ou semelhança
entre eles, o que não ocorreu na espécie. Assim, sem a adequada demonstração da
similitude fática, a análise do dissídio jurisprudencial não é possível.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52723362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: fc3d6b1b-9934-42de-97c2-139d06ffeb8b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.697 / BA
Número Registro: 2025/0016280-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03003286920128050146 3003286920128050146
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS : ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
BRUNA MARIA MONTEIRO MOTA - PE054052
AGRAVADO
: EMIDIO COSTA SILVA
AGRAVADO
: JANIO DINIZ DE SOUSA
ADVOGADO
: ZUILLA DA SILVA BEZERRA - PE030830
INTERES.
: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ADVOGADO
: PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA - PE031039
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
Documento eletrônico VDA54617882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 11889fee-a240-4c6a-affc-062f55ae79e5

ADVOGADOS : ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
BRUNA MARIA MONTEIRO MOTA - PE054052
AGRAVADO
: EMIDIO COSTA SILVA
AGRAVADO
: JANIO DINIZ DE SOUSA
ADVOGADO
: ZUILLA DA SILVA BEZERRA - PE030830
INTERES.
: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ADVOGADO
: PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA - PE031039
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 11889fee-a240-4c6a-affc-062f55ae79e5